Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-83.2021.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000656-83.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCINEI DA MATA JULIO - CPF: 032.476.751-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCELO COSTA - CPF: 012.420.187-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO FERREIRA DE MORAES JUNIOR - CPF: 086.306.026-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB.
REALIZAÇÃO DE
TESTE D
O
ETILÔMETRO
. CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA
SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
CONFECÇÃO
TAMBÉM
DE
TERMO DE CONSTATAÇÃO
. DESCRIÇÃO
DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS
. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOLO GENÉRICO
EVIDENCIADO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta p
elo réu
contra sentença
proferida
pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto,
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa e
à
suspensão do direito de dirigir por 03 (três) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i)
definir se a alteração da capacidade psicomotora restou comprovada por meio de prova técnica idônea e elementos complementares;
(
ii
)
avaliar a alegada ilicitude da prova em razão de sua produção na fase
pré
-processual e a compatibilidade do teste de etilômetro com o art. 155 do CPP;
(
iii
)
examinar se a inexistência de direção anormal ou risco concreto afasta a tipicidade do delito do art. 306 do CTB;
(
iv
)
aferir a presença do dolo genérico inerente à conduta de dirigir após ingerir bebida alcoólica; e
(v)
verificar a possibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante do acervo probatório produzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da capacidade psicomotora a que se refere o art. 306 do CTB pode ser comprovada pela aferição técnica da concentração alcoólica igual ou superior a 0,3 mg/L, conforme art. 306, §1º, I, do CTB e art. 4º, I, da Resolução CONTRAN 432/2013, sendo dispensável a demonstração de sinais clínicos externos quando houver teste de etilômetro válido.

O Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, lavrado pela autoridade policial, registrou sinais como olhos avermelhados, hálito etílico e desordem nas vestes, funcionando como elemento complementar aos autos e convergente com o resultado do teste de etilômetro, o qual, por si só, já comprova a alteração da capacidade psicomotora nos termos do art. 306, §1º, I, do CTB.

O exame de etilômetro configura prova técnica não repetível, admitida como elemento autônomo de convencimento nos termos do art. 155, parágrafo único, do CPP, sendo suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.

O delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de direção anormal ou de risco concreto, segundo jurisprudência pacífica do STJ.

O dolo exigido pelo art. 306 do CTB é genérico, consubstanciando-se na decisão voluntária de conduzir veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sendo irrelevante a percepção subjetiva do agente acerca de sua suposta aptidão para dirigir.

Diante de conjunto probatório coerente e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade, não há espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração da capacidade psicomotora se comprova pelo teste de etilômetro acima do limite legal, prova técnica não repetível admitida pelo art. 155, parágrafo único, do CPP, sendo o Termo de Constatação, quando realizado o exame, elemento complementar de validade reconhecida.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando demonstração de direção anormal ou risco concreto à segurança viária.

O dolo é genérico, caracterizado pela decisão de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.

Não há incidência do princípio
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput e §1º, I; CPP, art. 155; Resolução CONTRAN nº 432/2013, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1943818/SE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2022,
DJe
22.03.2022.

STJ,
AgRg
no REsp 1896278/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023,
DJe
09.03.2023.

TJMT, Apelação Criminal nº 0000462-77.2018.8.11.0087, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 30.04.2024, DJE 03.05.2024.

TJMT, Apelação Criminal nº 1019747-29.2020.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 24.03.2023, DJE 24.03.2023.

TJMT, Apelação Criminal nº 1000712-31.2021.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 05.09.2023, DJE 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Alcinei
da Mata
Julio

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto,
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa e
à
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

Em suas razões, a defesa sustenta: (a) insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora; (b) ausência de prova produzida em juízo, porquanto o Termo de Constatação e os relatos policiais adviriam exclusivamente da fase inquisitorial; (c) inexistência de direção anormal ou de qualquer conduta que evidenciasse risco à segurança viária; (d) ausência de dolo, sob o argumento de que o apelante acreditava estar apto a conduzir o veículo; e (e) aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com pedido de absolvição nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
d
a Dra.
Rosana Marra
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos
de admissibilidade, dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Alcinei
da Mata
Julio
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB,
à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

A defesa sustenta, em síntese: (a) insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora; (b) ausência de prova produzida em juízo, com alegada violação ao art. 155 do CPP; (c) inexistência de direção anormal ou de risco concreto à segurança viária; (d) ausência de dolo, ao argumento de que o apelante acreditava estar apto a conduzir; e (e) aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, III e VII, do CPP.

Passo à apreciação do mérito, enfrentando de forma conjunta as alegações defensivas, dada a interdependência das questões suscitadas e a necessária coerência da análise probatória.

Ainda que devidamente articuladas, as teses defensivas não se mostram aptas a afastar a conclusão condenatória, de modo que o recurso deve ser desprovido, conforme passa a ser fundamentado.

A redação atual do art. 306 do CTB admite duas vias autônomas de comprovação da alteração da capacidade psicomotora: (i) pela aferição técnica da concentração alcoólica por meio de etilômetro ou exame equivalente; ou (
ii
) pela identificação de sinais visíveis de embriaguez, conforme critérios previstos nas normas do CONTRAN.

Ao estabelecer modelos distintos e suficientes de constatação, o legislador reforçou a tutela da segurança viária diante da elevada gravidade associada à condução de veículo sob influência de álcool.

No caso concreto, o apelante foi submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado apontou 0,94 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado, conforme documento técnico regularmente juntado aos autos. Trata-se de prova técnica idônea e não repetível, enquadrada na primeira via de comprovação prevista pelo art. 306 do CTB — a aferição objetiva da concentração alcoólica.

Nos termos do art. 306, §1º, I, do CTB, considera-se alterada a capacidade psicomotora quando a concentração alcoólica é igual ou superior a 0,3 mg/L. Assim, diante do resultado de 0,94 mg/L — mais de três vezes o limite normativo — resta plenamente configurada a elementar objetiva do tipo penal, sendo prescindível qualquer demonstração adicional de sinais clínicos ou de direção anormal.

Registre-se, ademais, que foi elaborado Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID. 312504352), no qual a autoridade policial descreveu sinais compatíveis com a ingestão de álcool, o que, embora não fosse imprescindível diante do resultado do etilômetro, reforça a conclusão acerca da alteração psicomotora do apelante.

O policial militar responsável pela abordagem, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório (ID. 312504385), confirmou que o apelante havia ingerido bebida alcoólica e que o teste de etilômetro registrou valor superior ao permitido. Tal depoimento, harmônico com a prova técnica e com o Termo de Constatação, configura prova judicializada apta a sustentar o decreto condenatório, afastando qualquer alegação de afronta ao art. 155 do CPP.

Os relatos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
mediante prova robusta em sentido contrário — circunstância inexistente na espécie — entendimento, inclusive, reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

(...) Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos. (...) (N.U 1000712-31.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023).

De suma importância, pois, no caso em apreço, citar o teor do Enunciado n° 8 da TCCR:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

O apelante, por sua vez, exerceu em juízo seu direito constitucional ao silêncio, não apresentando qualquer versão capaz de infirmar ou fragilizar o conjunto probatório produzido sob contraditório.

Cumpre assinalar que o teste de etilômetro constitui prova técnica não repetível, enquadrada na exceção prevista no parágrafo único do art. 155 do CPP, podendo ser valorado autonomamente como meio de convicção, sobretudo quando — como ocorre na espécie — se encontra corroborado por outros elementos dos autos.

Ressalte-se, ainda, que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de direção anormal ou de situação concreta de risco. Basta que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, sendo irrelevantes as condições específicas da circulação no momento da abordagem.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a condução de veículo sob influência de álcool, aferida por meio idôneo, é suficiente para a configuração da tipicidade, não se exigindo prova de efetiva potencialidade lesiva.

(...) o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta" (
AgRg
no REsp n. 1.854.277/
SP ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 31/8/2020). (STJ -
AgRg
no REsp: 1896278 RJ 2020/0243547-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023).

Quanto à alegação de que o apelante acreditava estar apto a conduzir o veículo por ter inge
rido bebida alcoólica horas antes, tal argumento não afasta o dolo da conduta.

O dolo no crime do art. 306 do CTB é
genérico
, consistindo na vontade de dirigir após ingerir álcool. Não se exige qualquer finalidade específica, tampouco a intenção de gerar risco. Assim, a simples decisão consciente de conduzir veículo após o consumo de bebida alcoólica já satisfaz o elemento subjetivo do tipo penal.

Ressalte-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que
i
nexistindo dúvidas de que o agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante da sua confissão espontânea, aliada à prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, imperioso concluir que a materialidade e a tipicidade da conduta se encontram suficientemente demonstradas, uma vez que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato.
(N.U 1019747-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2023,
Publicado
no DJE 24/03/2023).

Comprovada, por meio de prova técnica idônea e elementos corroborativos, a alteração da capacidade psicomotora do apelante, não há falar em insuficiência probatória. O conjunto de elementos constantes dos autos é robusto e harmônico, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, razão pela qual não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação

criminal
interposto por
Alcinei
da Mata
Julio

e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025